Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-46.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014556-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (EMBARGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0036-61 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014556-46.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1014556-46.2019.8.11.0000

Embargante
: TELEFONICA DATA S.A.

Embargado
: M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVANTE – DÍVIDA, CUJA REGULARIDADE AINDA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE QUE O DÉBITO ADVÉM DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO MODEM QUE SE REVELA CONTRÁRIA À CONTRATAÇÃO, QUE CONSIGNA O FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB O REGIME DE COMODATO – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA - ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADO - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Possível o deferimento de tutela de suspensão da negativação do nome do
consumidor, em especial se ainda não restou demonstrada a regularidade da dívida, por conta da apresentação, pela autora agravante, da cópia do contrato que consigna a prestação do serviço de telefonia e a oferta de aparelho em regime de comodato, bem como em razão da apresentação, também, de comprovantes de pagamento dos débitos referentes aos meses consignados no extrato da negativação fornecido pelo SERASA.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014556-46.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1014556-46.2019.8.11.0000

Embargante
: TELEFONICA DATA S.A.

Embargado
: M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
TELEFONICA DATA S.A.
de acórdão que
à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, assim ementado:

“AGRAVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVANTE – DÍVIDA, CUJA REGULARIDADE AINDA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE QUE O DÉBITO ADVÉM DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO MODEM QUE SE REVELA CONTRÁRIA À CONTRATAÇÃO, QUE CONSIGNA O FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB O REGIME DE COMODATO – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível o deferimento de tutela de suspensão da negativação do nome do consumidor, em especial se ainda não restou demonstrada a regularidade da dívida, por conta da apresentação, pela autora agravante, da cópia do contrato que consigna a prestação do serviço de telefonia e a oferta de aparelho em regime de comodato, bem como em razão da apresentação, também, de comprovantes de pagamento dos débitos referentes aos meses consignados no extrato da negativação fornecido pelo SERASA."

A embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, porquanto o contrato de comodato mencionado (
12 acessos do plano tim black 6 Gb por 59,90 cada linha + 06 aparelhos em comodato moto E 5 play
) se refere à operadora Tim, que não é parte no processo.

Afirma, ainda, que as faturas pagas apresentadas não correspondem às contas pelas quais a autora foi inscrita no rol de inadimplentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os erros materiais apontados.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 42751958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014556-46.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1014556-46.2019.8.11.0000

Embargante
: TELEFONICA DATA S.A.

Embargado
: M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, porquanto o contrato de comodato mencionado se refere à operadora Tim, que não é parte no processo. Afirma, ainda, que as faturas pagas apresentadas não correspondem às contas pelas quais a autora foi inscrita no rol de inadimplentes.

Pois bem. No caso,
em um exame de cognição sumária, verificou-se a incerteza dos débitos objetos da lide, geradores da negativação do nome da autora.

Assim, mostrou-se prudente, neste momento processual, o deferimento da tutela de urgência consistente na suspensão da negativação, até a melhor apuração dos fatos na fase instrutória, porquanto ainda não restou demonstrada a regularidade da dívida.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.
40056477
):

“Aliás, a autora agravada juntou comprovantes (id. 17221476) de pagamento de todo o ano de 2018, notadamente dos meses de:
junho de 2018
, no valor de R$683,26,
julho

de 2018
no valor de R$669,76, agosto de 2018, no valor de R$688,45, setembro de 2018, no valor de R$672,74, outubro de 2018 no valor de R$988,21, novembro de 2018 no valor de R$695,57 e, inclusive, cópia do contrato (id. 17221485), que consigna “12 acessos do plano tim black 6 Gb por 59,90 cada linha + 06 aparelhos em
comodato
moto E 5 play” (grifei).

Realça-se que consta do extrato da SERASA (id. de origem 23023674) a negativação por débitos dos meses de
junho, julho, agosto e setembro de 2018
, além de um de março de 2019.

Logo, a contratação de fornecimento de aparelho em
regime de comodato
(empréstimo gratuito de coisa não fungível), aliada à comprovação dos pagamentos de todo o

ano de 2018, notadamente dos meses de junho/setembro de 2018, tem-se que a regularidade da

dívida restou comprometida. De modo que possível o deferimento da suspensão da negativação,

ao menos até a resolução desta lide, postulada pela autora agravante."

Dessa forma, nota-se que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado da decisão.

Por seu turno, o resultado diverso do pretendido não implica em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque a discussão alcança o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados na decisão embargada, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020